Tribunal: TCU
Processo: 004.953/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Atos de aposentadoria - embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, que, nesta fase, cuidam de embargos de declaração opostos pela Sra. Helena Maria Rivera contra o Acórdão 2230/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar a recorrente, bem como seu representante legal, e o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO a respeito desta deliberação; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.